Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-50.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ANULATÓRIA COMPRA E VENDA. FRAUDE. OUTORGA PROCURAÇÃO. ILEGITIMIDADE. NOVACAP. RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Quando da criação da TERRACAP, os imóveis então pertencentes à NOVACAP tiveram sua propriedade transferida à nova empresa, conforme disposto na Lei no 5.861/72, razão pela qual, em que pese a NOVACAP ter sido proprietária de parcela da área litigiosa antes da criação da TERRACAP, essa não mais ostenta a referida condição, razão pela qual não é necessária sua inclusão no polo passivo de demanda em que se busca a divisão do imóvel.
2. O princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas a ele inerentes, somente tem lugar, quando o princípio da sucumbência não puder ser aplicado.
3. Resistida a pretensão autoral pelo réu, resta inviável a aplicação do princípio da causalidade em seu favor.
4. A interpretação sistêmica do artigo 87 do Código de Processo Civil conduz à divisão proporcional dos honorários de sucumbência, na hipótese em que haja pluralidade de vencedores com procuradores distintos. Precedentes.
5. Recurso da NOVACAP conhecido e provido.
6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
7. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.